Tribunal: TJBA
Processo: 2000030-30.2026.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000030-30.2026.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: GILSON JUNIO VALVERDE DE SOUZA Advogado(s): PABLO PEREIRA SANTANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. FILHO MENOR SOB GUARDA DA AVÓ PATERNA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR. DETRAÇÃO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de Gilson Junio Valverde de Souza contra decisão da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária. 2. A defesa sustenta que a filha do apenado, de 7 anos, foi entregue à avó paterna ainda na maternidade, encontrando-se em situação de vulnerabilidade e com rede de apoio insuficiente. Requer, ainda, a detração de 981 dias de prisão provisória. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da prisão domiciliar humanitária ao apenado em regime fechado, diante da situação de vulnerabilidade da filha menor sob guarda da avó paterna; e (ii) estabelecer se o pedido de detração pode ser conhecido no presente agravo. III. Razões de decidir 4. A prisão domiciliar no âmbito da execução penal possui natureza excepcional, sendo prevista no art. 117 da LEP apenas para beneficiários do regime aberto. A jurisprudência do STJ admite sua extensão a apenados em regime fechado ou semiaberto somente em situações excepcionais, mediante prova robusta da imprescindibilidade da medida. 5. O relatório social acostado aos autos revela que a filha do apenado está sob os cuidados da avó paterna, de 67 anos, encontra-se regularmente matriculada na escola, recebe assistência cotidiana adequada e não apresenta sinais de negligência ou abandono, evidenciando estrutura familiar minimamente apta a garantir os cuidados essenciais à criança. 6. A existência de vulnerabilidade socioeconômica da responsável e a limitação decorrente da idade não são suficientes, por si sós, para demonstrar a incapacidade de prover cuidados básicos à menor, nem caracterizam situação de risco concreto ou desamparo absoluto que justifique a relativização do regime prisional. 7. A circunstância de o apenado ter exercido anteriormente o papel de provedor financeiro do lar não constitui fundamento autônomo para a concessão do benefício. A prisão domiciliar humanitária não se presta a suprir deficiências de políticas públicas de assistência social. 8. O pedido de detração de 981 dias de prisão provisória não é conhecido, pois não foi objeto da decisão agravada, conforme se extrai do ID 99407817, o que impede seu exame na via recursal eleita. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, com fundamento na situação de filho menor, exige prova inequívoca da imprescindibilidade da presença do genitor e da inexistência de rede familiar minimamente apta a garantir os cuidados essenciais à criança. 2. A vulnerabilidade socioeconômica e a idade avançada do responsável familiar, por si sós, não comprovam a incapacidade de prover cuidados básicos ao menor, nem autorizam a mitigação do regime prisional. 3. O pedido de detração não apreciado na decisão agravada não pode ser conhecido em sede de agravo em execução penal, por ausência de objeto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; LEP (Lei nº 7.210/1984), art. 117, incs. III e IV; ECA. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 226.358/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04/03/2026; STJ, AgRg no RHC n. 222.677/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/10/2025; STJ, AgRg no RHC 161.882/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 29/03/2022; STJ, AgRg no RHC 187.634/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no RHC 181.138/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 28/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000030-30.2026.8.05.0113, da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA, sendo Agravante GILSON JUNIO VALVERDE DE SOUZA e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bania em CONHECER PARCIALMENTE do presente agravo, para NEGAR-LHE PROVIMENTO na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora